Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-21.2021.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-21.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), APARECIDO PALERMO - CPF: 459.663.701-68 (APELANTE), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – CONFIGURAÇÃO – PRAZO DECENAL NÃO APLICÁVEL – EXEQUENTE QUE FIGURA COMO EMPREGADOR-ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE SUB-GRUPO PARA SÓCIOS – BENEFÍCIO DO SEGURO DESTINADOS AOS FUNCIONÁIOS E RESPECTIVOS CÔNJUGES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 101 C/C 229, AMBAS DO STJ – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À SUA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO SEGURO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

À luz da Súmula n. 101 c/c 229, ambas do STJ, é pertinente o decreto de prescrição ânua em seguro, no qual a empresa/estipulante, por meio de seu proprietário/sócio, busca benefício destinado apenas aos funcionários e respectivos cônjuges, não se aplicando o prazo decenal, eis que o exequente/apelante não se caracteriza como beneficiário.

“(...) Prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, a teor do artigo 178, §6º, II, do Código Civil/1916, que corresponde ao atual artigo 206, § 1º, II, ""b"", da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.- O requerimento administrativo do pagamento de seguro suspende o prazo prescricional, que volta a fluir a partir da data da recusa (Súmula nº 229 do STJ). Constatada a prescrição da pretensão autoral, torna-se imperiosa a extinção do processo com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.02.790865-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2007, publicação da súmula em 16/10/2007)”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 209055656), opostos por
APARECIDO PALERMO
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que, nos autos de E
mbargos à Execução n.º 1000875-21.2021.8.11.0038
, interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face de
APARECIDO PALERMO
,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para
reconhecer a incidência da prescrição da pretensão da cobrança indenizatória
, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e, com isso, a inexigibilidade do crédito exequendo. E, por conseguinte,
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Embargante, em síntese, alega que “(...)
Ocorreu o desprovimento do recurso de apelação, devido a falta consideração como empregado/funcionário da empresa, pois não existe nenhuma sociedade. Por tais motivos, se fez necessária a oposição dos presentes embargos”.

Argumenta que “(...) Não fora verificada a condição de empregado/funcionário da empresa, tal como os outros trabalhadores”.

Requer “(...) seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja acolhido a fim de suprir os erros apontados, com efeitos infringentes”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 209055656), opostos por
APARECIDO PALERMO
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que, nos autos de E
mbargos à Execução n.º 1000875-21.2021.8.11.0038
, interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face de
APARECIDO PALERMO
,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para
reconhecer a incidência da prescrição da pretensão da cobrança indenizatória
, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e, com isso, a inexigibilidade do crédito exequendo. E, por conseguinte,
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – CONFIGURAÇÃO – PRAZO DECENAL NÃO APLICÁVEL – EXEQUENTE QUE FIGURA COMO EMPREGADOR-ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE SUB-GRUPO PARA SÓCIOS – BENEFÍCIO DO SEGURO DESTINADOS AOS FUNCIONÁIOS E RESPECTIVOS CÔNJUGES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 101 C/C 229, AMBAS DO STJ – APELO DESPROVIDO.

À luz da Súmula n. 101 c/c 229, ambas do STJ, é pertinente o decreto de prescrição ânua em seguro, no qual a empresa/estipulante, por meio de seu proprietário/sócio, busca benefício destinado apenas aos funcionários e respectivos cônjuges, não se aplicando o prazo decenal, eis que o exequente/apelante não se caracteriza como beneficiário.

“(...) Prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, a teor do artigo 178, §6º, II, do Código Civil/1916, que corresponde ao atual artigo 206, § 1º, II, ""b"", da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.- O requerimento administrativo do pagamento de seguro suspende o prazo prescricional, que volta a fluir a partir da data da recusa (Súmula nº 229 do STJ). Constatada a prescrição da pretensão autoral, torna-se imperiosa a extinção do processo com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.02.790865-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2007, publicação da súmula em 16/10/2007)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, não padece de qualquer vício o acórdão, eis que ficou consignado que o Apelante/Embargante não figura como beneficiário, eis que é sócio da empresa e figura como responsável/estipulante/empregador – não sendo coberto pelo seguro, em razão de tal situação.

Vejamos:

“(...)
Após a devida análise do feito, tem-se que a apelação não comporta provimento.

É que, malgrado a reiterada alegação no sentido de que o Embargado/Apelante seja beneficiário, é fato que a segurada é a empresa estipulante: A. PALERMO TRANSPORTE MT – que firmou com a Embargante/Apelada – Seguro de Vida em Grupo – objeto da apólice n. 35571, entretanto o contrato se destina a seguro face aos funcionários/servidores das empresas; e não sócios.

Não há cobertura estipulada no contrato para os sócios. Ou seja, ele (proprietário da empresa estipulante não é beneficiário, assim, como sua esposa falecida também não estava coberta pela apólice em questão). Não há sub-grupo destinado à cobertura para SÓCIOS.

Assim, comungo com a fundamentação da sentença, a qual apontou o decurso do prazo prescricional ânuo, eis que não há falar em prescrição decenal, pois o Apelante não pode ser considerado beneficiário, notadamente por ser sócio da empresa, ou seja, figura como responsável e mero estipulante/empregador, e também por não cobertura em tal situação. Os segurados são os funcionários e seus cônjuges.

A propósito, colaciono trecho da sentença:

“
Conforme entendimento consolidado na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça, "
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
".

Por outro lado, a Súmula 229 do STJ anuncia que: “
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.”

Apesar do pedido de indenização ter efeito suspensivo, tal circunstância é inerente apenas à apresentação do comunicado de sinistro pelo segurado. Há de se considerar, em contrapartida, que a resposta da seguradora pode, eventualmente, caracterizar causa interruptiva do prazo prescricional, notadamente aquela prevista no artigo 172, inciso V, do CC/16 – atual artigo 202, inciso VI, do CC/02 –, qual seja, a prática de ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Não é o caso dos autos.

Em que pesem os argumentos despendidos pela parte embargada/exequente, a jurisprudência da Corte do STJ é no sentido de que a empregadora-estipulante do contrato de seguro de vida em grupo age como mera mandatária dos seus empregados, os verdadeiros segurados, de sorte que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização flui, para os segurados, em um ano, nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

Logo, a situação do empregado titular de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo é a de segurado, e não de beneficiário, pelo que o lapso prescricional é de um ano. (REsp 591.827/SP, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 08/11/2005, DJ 19/12/2005, p. 418); REsp 804.275/MT, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. em 25/05/2009, DJe em 29/05/2009).

Com efeito, tendo em vista que a negativa foi apresentada, possivelmente, no mês 12/2013 e a ação executiva no mês 05/2021, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 205, do Código Civil, eis que transcorrido o prazo
ânuo previsto no artigo 2016, §1º, do CC/2002 e Súmula n. 101 do STJ”.

No mesmo sentido:

“(...) COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 178, §6º, II, DO CÓDIGO CIVIL/1916. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA Nº 229 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 269, IV, DO CPC. A estipulante do contrato de seguro de vida em grupo é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação intentada pela segurada para recebimento da indenização, mormente quando não incorreu em falta que pudesse nulificar a avença, impondo-se o decreto de carência de ação em relação a ela. Prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, a teor do artigo 178, §6º, II, do Código Civil/1916, que corresponde ao atual artigo 206, § 1º, II, ""b"", da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.- O requerimento administrativo do pagamento de seguro suspende o prazo prescricional, que volta a fluir a partir da data da recusa (Súmula nº 229 do STJ). Constatada a prescrição da pretensão autoral, torna-se imperiosa a extinção do processo com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.02.790865-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2007, publicação da súmula em 16/10/2007)

A sentença está em perfeita consonância com a Súmula n. 101 do STJ:

“
SÚMULA
N.
101
. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Dentro do contexto apresentado, escoando-se o prazo mencionado, impõe-se decretar a prescrição (...)”.

É nítido que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Não considero pertinente o pedido de imposição de multa, eis que não se evidencia até o momento a utilização dos Embargos para fins protelatórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024